Tribunal: TJSP
Processo: 1037533-11.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Ação indenizatória por danos materiais e emergentes – Sentença de improcedência dos pedidos contidos na ação principal e na reconvenção - Inconformismo do autor – Não cabimento – Provas testemunhais e documentais insuficientes para atribuir responsabilidade pelo evento a qualquer das partes – Ausência de prova da discussão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Ação indenizatória por danos materiais e emergentes – Sentença de improcedência dos pedidos contidos na ação principal e na reconvenção - Inconformismo do autor – Não cabimento – Provas testemunhais e documentais insuficientes para atribuir responsabilidade pelo evento a qualquer das partes – Ausência de prova da discussão entre os motoristas da pick up e do HB20, que seguiam à frente do autor – Falta de comprovação de que o autor mantinha distância segura do veículo à frente ou de que a pick up tivesse entrado sem sinalizar ou de forma brusca, ou ainda, de que as lanternas e luzes do freio da pick up estivessem queimadas – Versões apresentadas sem provas seguras que ensejassem a responsabilização de qualquer das partes envolvidas na colisão – Análise ponderada do Juízo a quo - Sentença mantida – Recurso não provido.